Tribunal: TJES
Processo: 0006944-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006944-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ABATIMENTO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A sentença guerreada não é ilíquida, dependendo de mero cálculo aritmético para definição do valor final.

II. Em se tratando-se de condenação judiciária de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e correção monetária com base no IPCA-E, na forma disposta em tese vinculante do Tema 905 o Superior Tribunal de Justiça, sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da taxa selic para atualizar o
quantum.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006944-20.2018.8.08.0024

APEL
ANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:

COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: FELIPPE MONTEIRO MORGADO MORTA

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da

COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença (fls.152/155) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Monitória que julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos opostos, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando ao embargante o pagamento do
quant
um
materializado na nota fiscal número 02846 (fl. 86), constituindo-se título executivo judicial, na forma do artigo 702, paragrafo 8º do Código de Processo Civil, corrigido monetariamente a partir do vencimento da nota fiscal (01/10/2013) até 08/12/2021 pelo IPCA-E e a partir de 09/12/2021 pela Selic (juros e correção), incidindo juros de mora desde a citação até 08/12/2021 no percentual das cadernetas de poupança (artigo 1º – F da Lei 9494/1997 e a partir de 09/12/2021 pela Selic (juros e correção), com condenação de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) pelo requerido.

Em suas razões recursais (Id. 8565040) o apelante pugnou pela reforma da sentença a fim de que os parâmetros constantes para incidência de juros e correção monetária incidam sobre o valor original da nota fiscal número 02846, não sobre ser valor corrigido, com abatimento do montante já pago pelo Estado em 01/11/2018.

Contrarrazões (Id. 8565041) apresentadas, a apelada requereu a improcedência do recurso, suscitando, preliminarmente, a violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, a inexistência de vício de omissão na sentença e a inexistência de índices de juros e correção monetária em duplicidade.

Pois bem.

Inicialmente, em relação a questão preliminar suscitada, de pronto entendo que a tese não merece ser acolhida, isso porque a parte recorrente demonstrou os motivos de sua insurgência recursal de maneira suficiente para caracterização da dialeticidade.

Passando a análise de mérito, compulsando-se os autos, verifico que a controvérsia da demanda cinge-se sobre qual montante deve recair a incidência de juros e correção monetária da nota fiscal número 02846, o valor original ou o valor corrigido da dívida, além do abatimento, ou não, de quantia que o Estado afirma ter quitado em 01/11/2018.

Na origem, a cooperativa apelada pleiteou por meio de ação monitória o pagamento de R$37.487,02 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dois centavos), correspondente ao valor da nota fiscal 2846, emitida em 02/10/2013, referente ao reajuste de acordo com o INPC em apostilamento firmado na data 16/09/2013 do contrato 211/2010, corrigido monetariamente, acrescido dos encargos moratórios e honorários de 5% (cinco por cento).

É incontroversa a existência da dívida, conforme atestado pela própria defesa do apelante em folha 135:
“em análise aos documentos, foi evidenciada a existência da dívida de
R$17.481,26 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos)
referente ao reajusto de INPC do 3º Termo Aditivo de Prazo do Contrato nº 211/2010, referente a contratação de serviço médico especializado em anestesiologia”.

In casu
, verifico que foi realizado o pagamento voluntário da quantia de R$17.481,26 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) em 01/11/2018, conforme Ordem Bancária Orçamentária (fl.150), restando configurada por tudo que consta nos autos a confissão da dívida.

Nesta linha de raciocínio também compreendeu o ilustre magistrado
a quo
:

Neste sentido entendo que o pagamento voluntário realizado à fl.113 trata-se, em verdade, da confissão da dívida, especialmente porque à época do pagamento (01/11/2018) o contrato não se encontrava mais em vigor, conforme informações do próprio hospital. Ademais, restou comprovada a inadimplência da nota fiscal nº 2846. Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, REJEITANDO OS EMBARGOS OPOSTOS e, na forma do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil.

No entanto, ao proferir a sentença o juízo de primeiro grau não
considerou
o montante
já
pago pela apelante, que, i
rresignada, opôs embargos de declaração
(Id.8565034)
requerendo que
a
sentença
consignasse
expressamente o valor a ser abatido e sana
sse
a obscuridade
d
os cálculos autorais.

Em decisão (Id.8565038) o juiz sentenciante ressaltou que “
foi claro ao condenar o Estado ao pagamento do quantum devido materializado na nota fiscal, de modo que
eventuais deduções devem ser discutidas em sede de liquidação de sentença
, não sendo este o momento processual para tal
”, motivo o qual negou provimento aos embargos.

Em que pese o posicionamento do juiz primevo, entendo que a sentença guerreada não é ilíquida, dependendo de mero cálculo aritmético para definição do valor final.

Neste sentido dispõe o artigo 509, parágrafo 2º do Código de Processo Civil:

Art. 509. (...):

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

De igual forma entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
É pacífico o entendimento de que a fase de liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória para o cumprimento de sentença, quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculos aritméticos.
3. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1182789 RJ 2010/0038045-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017, grifo nosso)

Em conformidade segue posicionamento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTENTE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. I – A fundamentação concisa não se confunde com a inexistência de fundamentação. II -
Quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença; decerto que a liquidação não é fase obrigatória.
III – Os juros moratórios e correção monetária devem observar o disposto na sentença transitada em julgado. IV – Nas obrigações com vencimento certo, os juros e a correção devem incidir a partir de cada vencimento, representados exclusivamente pela Taxa Selic. V – Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 20/Jul/2023, grifo nosso)

Partindo de tais premissas, compreendo que assiste razão o apelante ao impugnar os termos da sentença, tanto no que diz respeito ao abatimento do valor pago voluntariamente, quanto em relação ao momento valor parâmetro para incidência de juros e correção monetária.

Cumpre destacar que em se tratando-se de condenação judiciária de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e correção monetária com base no IPCA-E, na forma disposta em tese vinculante do Tema 905 o Superior Tribunal de Justiça, sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da taxa selic para atualizar o
quantum
.

Por conseguinte, compreendo que a atualização da nota fiscal 02846 deverá utilizar o valor original, conforme parâmetros definidos em sentença, até a data de 01/11/2018, quando deverá ser realizado o desconto do valor parcial pago pelo Estado (R$17.481,26), e com o resultado, após abatimento, deverá ser atualizado até a data do cumprimento de sentença e sobre o valor apurado, deverão incidir juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros definidos na própria sentença.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença guerreada, a fim de determinar a utilização do valor original para fins de reajuste de juros e correção monetária, conforme parâmetros definidos em sentença, até 01/11/2018, data que deverá ser realizado o desconto do valor parcial pago pelo Estado (R$17.481,26), e com o resultado, após abatimento, deverá ser atualizado até a data do cumprimento de sentença e sobre o valor apurado, deverão incidir juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros definidos na própria sentença.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.